Tribunal: STF
Processo: RE 1383269
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO HARMÔNICA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DA PRÁTICA DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  DISCIPLINAR. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ, EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (SÚMULA Nº 533). REALIZAÇÃO DE PAD. MEDIDA IMPERIOSA.



    - É imprescindível, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional” (fl. 1, e-doc. 6).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. Contra essa decisão o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário no qual alega contrariados os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do Recurso Extraordinário n.º 972.598, de Relataria do Ministro Luis Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da matéria, com a seguinte tese: A oitiva do condenado em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou deficiência de defesa técnica no PAD” (fl. 5, e-doc. 13).



    Sustenta que, apesar da independência entre a esfera administrativa e a judiciária, “o Tribunal Mineiro vinculou o reconhecimento da falta grave, pelo Poder Judiciário, a um prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) em que o reeducando seja representado por defensor constituído ou público” (fl. 10, e-doc. 13).



    Ressalta que, “no curso do procedimento judicial, a apenada foi ouvida perante o Juiz de Direito de Primeira Instância (fis. 14-v/16-v), na presença do seu Defensor e do Ministério Público, possibilitando a plenitude do contraditório e da ampla defesa, em completa sintonia com o artigo 5º incisos LIV e LV, da Constituição da República” (fl. 11, e-doc. 13).



    Assevera que, “ao vincular a apreciação da falta grave pelo Poder Judiciário (a quem cabe, com exclusividade, essa análise) à existência de prévio procedimento administrativo disciplinar, retira-se a autonomia desse Poder e, consequentemente, ofende, diretamente, a Constituição da República” (fl. 12, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso, “para que seja declarada a constitucionalidade do procedimento judicial de apuração de falta grave, mesmo quando ausente a instauração de procedimento administrativo disciplinar ou quando há ausência ou deficiência de defesa técnica” (fl. 14, e-doc. 13).



    3. No primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem assentou que a controvérsia suscitada no recurso extraordinário teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 972.598, Tema 941, e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário “até a resolução final pelo excelso Pretório sobre referida questão constitucional, consoante o disposto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, suspendendo, de consequência, o prazo prescricional, conforme assentado na Questão de Ordem no RE 966.177/RS, pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 17).



    Após o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 972.598 por este Supremo Tribunal, foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador, para examinar a possibilidade de retratação (e-doc. 19). 



    4. Em 1º.7.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a decisão por estar desconforme à orientação deste Supremo Tribunal quanto à prescindibilidade de instauração de procedimento administrativo para o reconhecimento da prática de falta disciplinar. Entretanto, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa, para afastar o reconhecimento da falta grave por inexistir acervo probatório suficiente da autoria pela sentenciada. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO APRESENTADO - PAD - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - POSIÇÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR RECURSAL COM ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO DO ACÕRDÃO RECORRIDO - CABIMENTO DE REEXAME DA DECISÃO PELA TURMA JULGADORA - DECISÃO REFORMADA - FALTA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECURSO PROVIDO.



    - Ausentes indícios de autoria da prática de falta grave pela reeducanda, deve ser esta absolvida.



    - Decisão reformada em juízo de retratação” (fl. 1, e-doc. 21).



    Em 14.10.2021, o Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu que a Turma julgadora manteve a decisão divergente do precedente do Supremo Tribunal Federal e admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 23). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Tem-se nos autos que, em 31.8.2018, após a realização de audiência de justificação, o juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Pará de Minas/MG reconheceu a prática de falta disciplinar grave em desfavor da recorrida (fls. 9-13, e-doc. 4).



    A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 1.0686.17.000638-7/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Alegou ausência de processo administrativo disciplinar e inexistência de provas suficientes para o reconhecimento da prática de falta grave (e-doc. 2).



    7. Em 24.1.2019, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso, anulou a decisão pela qual reconhecido o cometimento de falta grave, ao fundamento de a instauração de procedimento administrativo ser imprescindível para o reconhecimento da prática de falta disciplinar em execução penal (e-doc. 6).



    Contra essa decisão o Ministério Público estadual interpôs recurso extraordinário, ao qual, no primeiro juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento até o julgamento do Tema 941 da repercussão geral.



    Após o julgamento do Tema 941 da repercussão geral por este Supremo Tribunal, foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador, para o juízo de retratação (e-doc. 19).



     



    8. Em 1º.7.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a decisão recorrida, por estar em desconformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal quanto à obrigatoriedade de instauração de procedimento administrativo para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, assentando que, na espécie, houve a realização da oitiva da condenada em audiência de justificação. Entretanto, deu provimento ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa, para afastar o reconhecimento da falta grave por inexistir acervo probatório suficiente da autoria. Tem-se no voto condutor do julgamento:



    “No presente caso, entendo que a decisão proferida pela Turma Julgadora no recurso da acusação deve ser reformada.



    Ora, conforme atual orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, ‘a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena’ (Tribunal Pleno - RE 972.598/RS - Tema 941 de Repercussão Geral - j. 04/05/2020 - pub. 12/05/2020).



    No caso em tela, consoante decisão de fls. 20v/22v, reconhecera o juízo a quo a prática de falta grave pelo reeducando, nos termos do art. 50, I e VI, c/c art. 39, II, da LEP, uma vez realizada Audiência de Justificação (fls. 14/16v).



    Inicialmente, incumbe salientar que a ressocialização dos condenados é princípio basilar da execução penal no Brasil, como se observa na Lei de Execução Penal (LEP) logo em seu art. 1º, confira-se:



    Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.



    No caso das infrações disciplinares destaca-se o disposto no art. 57, vejamos:



    Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. (destacamos)



    Ora, não há como se apreciar qualquer questão atinente a execução penal sem levar em consideração os objetivos da pena, como se depreende de toda a sistemática legal.



    Analisando-se detidamente os autos, constata-se de Boletim de Ocorrência (f. 09/10):



    ‘A vítima, Sra. Lidiane Belmiro da Silva, relata que na data de hoje, por volta das 09:30 da manhã, na penitenciária feminina Estêvão Pinto, local onde cumpre pena, foi agredida por várias detentas, dos vários alojamentos que compõem o local. Disse ainda que as detentas a agrediram com chutes e socos. Por fim, relatou que sabe apenas o primeiro nome de algumas mulheres que a agrediram, dentre elas, Fernanda, Jaqueline e Jenifer’



    Assim, foi realizada a oitiva da reeducanda, oportunidade em que negou a autoria delitiva, alegando ter chegado ao local dos fatos quando a vítima já estava desacordada (fls. 14/15).



    Cabe frisar que, de fato, a autoria não restou suficientemente comprovada nos autos, sendo a única prova em seu desfavor as declarações da vítima constantes no Boletim de Ocorrência, não tendo as demais testemunhas indicado quem teria sido a agressora



    Portanto, entendo que, de fato, não há acervo probatório suficiente para que a conduta seja imputada à agravante, ensejando o reconhecimento da falta grave em seu desfavor, já que não há evidências contundentes acerca da autoria.



    Traz-se à colação, ao ensejo:



    EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA GRAVE - ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS PRECÁRIA APURAÇÃO - OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO.



    1. Ausentes indícios mínimos de autoria da prática de falta grave pelo apenado, deve ser este absolvido, devendo ser extirpada a respectiva anotação de seu Levantamento de Penas. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0093.17.000850-7/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho , 5ª CAMARA CRIMINAL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 16/09/201 9)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para reformar a decisão primeva e afastar o reconhecimento da falta grave, excluindo a respectiva anotação de seu atestado de penas” (fls. 4-6 , e-doc. 21).



    9. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais harmoniza-se com a orientação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 941 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.598, Relator o Ministro Roberto Barroso, fixou-se a tese de que “a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena” (DJe 6.8.2020).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem reconheceu que a decisão divergia do entendimento firmado por este Supremo Tribunal, pois, apesar de não instaurado procedimento administrativo disciplinar, foi realizada a oitiva da reeducanda em audiência de justificação. Mas, mesmo tendo reconsiderado a decisão quanto ao ponto, afastou o reconhecimento da prática de falta grave por concluir que a “autoria não restou suficientemente comprovada nos autos”.



    Portanto, na nova decisão proferida pelo Tribunal de origem, o reconhecimento da prática de falta grave foi afastado sob o fundamento de inexistência de acervo probatório suficiente para comprovar que a conduta tenha sido praticada pela sentenciada, não pela ausência de procedimento administrativo disciplinar. Para afastar essa compreensão, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INADEQUAÇÃO. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (ARE n. 1.124.976-AgR-segundo, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 7.6.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. PRELIMINAR FORMULADA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA. INOCORRÊNCIA. ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015 NÃO OBSERVADO. ART. 127 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Não houve no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, efetiva demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, demandaria prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie e reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.346.397-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.190.891-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora